Tribunal: TJPA
Processo: 0001606-61.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001606-61.2012.8.14.0201

APELANTE: CARLOS DA CONCEICAO, MARIA DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS

APELADO: VIACAO PRINCESA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. CICLISTA. ALEGADO ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por genitores da vítima contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de empresa de transporte coletivo, decorrente de acidente de trânsito que resultou na morte de sua filha, ocorrido quando a vítima trafegava de bicicleta em via pública e teria se envolvido em sinistro com ônibus supostamente pertencente à empresa ré. Os autores sustentam que houve atropelamento e requerem a condenação da demandada ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente do nexo causal entre o acidente que resultou na morte da vítima e a atuação de veículo pertencente à empresa demandada, de modo a caracterizar sua responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil exige a demonstração de conduta, dano e nexo de causalidade, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. Ainda que a atividade de transporte coletivo possa ensejar responsabilidade objetiva, a configuração do dever de indenizar pressupõe a comprovação do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano experimentado pela vítima.

5. O conjunto probatório revela-se insuficiente para demonstrar que o acidente foi causado por veículo pertencente à empresa ré ou por conduta imputável ao motorista do coletivo.

6. A única testemunha ouvida em juízo não presenciou o momento do acidente, tendo apenas ouvido um grito e participado do socorro à vítima, não sendo possível afirmar se houve efetivo contato entre o ônibus e a bicicleta ou se a vítima perdeu o equilíbrio por outras circunstâncias.

7. Inexistem nos autos boletim de ocorrência, laudo pericial, registros fotográficos ou outros elementos capazes de comprovar a dinâmica do acidente.

8. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo admissível condenação baseada em meras presunções ou conjecturas.

9. Diante da fragilidade do conjunto probatório e da inexistência de elementos mínimos para demonstrar o nexo causal, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil, ainda que fundada em atividade de risco ou responsabilidade objetiva, exige prova do nexo causal entre a atividade do suposto responsável e o dano sofrido pela vítima; 2. A ausência de prova da dinâmica do acidente e da vinculação do veículo à parte demandada impede a configuração do dever de indenizar; 3. Incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sendo inviável a condenação baseada em meras presunções quando inexistem elementos probatórios mínimos sobre a causa do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 935; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, 487, I e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000212190409001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 12.04.2022; TJPR, APL nº 0000594-11.2021.8.16.0146, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, 1ª Câmara Cível, j. 22.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001606-61.2012.8.14.0201

APELANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS

APELADO: CARLOS DA CONCEICAO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA DO ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS e CARLOS DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci – Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito, ajuizada em face de VIAÇÃO PRINCESA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Consta dos autos que os autores ajuizaram a demanda alegando que sua filha, Dayanne dos Santos Conceição, veio a óbito em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 14 de janeiro de 2009, quando trafegava de bicicleta nas proximidades da Rodovia Arthur Bernardes com a Rodovia do Tapanã, ocasião em que teria sido envolvida em sinistro com ônibus pertencente à empresa ré. Em razão do evento, pleitearam indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento da filha.

No curso da tramitação processual, a empresa requerida apresentou contestação, tendo os autores apresentado réplica. Inicialmente foi proferida sentença reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, decisão esta posteriormente impugnada por embargos de declaração. Em seguida, os autores interpuseram apelação contra a sentença que reconhecera a prescrição, tendo o Tribunal reformado tal decisão, determinando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Retornando o feito ao primeiro grau, foi deferida a produção de prova testemunhal requerida pelos autores. Realizou-se audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as partes e uma testemunha arrolada pelos demandantes, qual seja Reinaldo Gomes Aquino. Encerrada a instrução, apenas os autores apresentaram razões finais escritas.

Sobreveio sentença (id. 27626870), por meio da qual o Juízo de origem rejeitou a preliminar de prescrição, por já ter sido apreciada em sede recursal, passando à análise do mérito da demanda.

No mérito, o magistrado consignou que o objeto da ação consistia no pedido de indenização decorrente de acidente de trânsito que resultou na morte de Dayanne dos Santos Conceição, filha dos autores. Reconheceu-se que houve efetivamente um acidente envolvendo um ônibus e a bicicleta conduzida pela vítima, contudo destacou-se que não restaram produzidas provas suficientes aptas a demonstrar a responsabilidade da empresa demandada pelo evento danoso.

Conforme consignado na decisão recorrida, não foi possível identificar com segurança qual ônibus teria ocasionado o acidente, tampouco se o veículo pertencia à empresa ré. Ressaltou-se ainda que não houve testemunha ocular do acidente, inexistindo igualmente boletim de ocorrência ou registros fotográficos do evento. A única testemunha ouvida, Reinaldo Gomes Aquino, declarou que não presenciou diretamente o acidente, tendo apenas ouvido um grito e posteriormente auxiliado no socorro à vítima. Segundo seu relato, o corpo da vítima estava na parte traseira do ônibus após o veículo passar por uma lombada, não sabendo afirmar se a vítima teria se desequilibrado da bicicleta ou sido atingida pelo coletivo.

A sentença também registrou que houve, à época do fato, inquérito policial para apuração do acidente (nº 0000670-79.2009.814.0201), posteriormente arquivado, não havendo notícia de propositura de ação penal. Diante desse contexto probatório, o Juízo concluiu inexistirem elementos capazes de comprovar conduta imprudente ou negligente do motorista do ônibus, tampouco prova de que o veículo envolvido pertencesse à empresa requerida.

Diante dessas considerações, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Irresignados, MARIA DO ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS e CARLOS DA CONCEIÇÃO interpuseram o presente recurso de apelação (id. 27626872). Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que (i) a sentença recorrida teria desconsiderado elementos probatórios constantes dos autos; (ii) restou demonstrado que ocorreu acidente envolvendo ônibus da empresa demandada e a bicicleta conduzida pela vítima; (iii) a testemunha ouvida confirmou a dinâmica fática ao relatar que o corpo da vítima estava na parte traseira do ônibus após este passar por uma lombada; (iv) o próprio motorista do coletivo teria prestado socorro à vítima, conduzindo-a ao hospital, circunstância que indicaria o vínculo entre o veículo e o acidente; (v) a atividade de transporte coletivo constitui atividade de risco, devendo incidir a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal; (vi) a sentença teria incorrido em contradição ao reconhecer a ocorrência do acidente, mas afastar a responsabilidade da empresa; (vii) o arquivamento do inquérito policial não impede a responsabilização civil, em razão da independência das instâncias; Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecer a responsabilidade da empresa ré e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte da filha dos autores, além da condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 27626876.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se, essencialmente, à análise da existência de responsabilidade civil da empresa recorrida pelo acidente de trânsito que resultou no falecimento de Dayanne dos Santos Conceição, filha dos apelantes, bem como à verificação da suficiência ou não do conjunto probatório produzido nos autos para a configuração do nexo causal entre o evento danoso e a conduta da empresa demandada.

Conforme narrado na petição inicial e reiterado nas razões recursais, os autores afirmam que, em 14 de janeiro de 2009, a vítima Dayanne dos Santos Conceição, ao trafegar de bicicleta nas proximidades da Rodovia Arthur Bernardes com a Rodovia do Tapanã, teria se envolvido em acidente com ônibus pertencente à empresa Viação Princesa Transporte e Turismo Ltda, vindo posteriormente a falecer em decorrência das lesões sofridas.

A sentença recorrida, contudo, concluiu pela improcedência da pretensão indenizatória, ao fundamento de que não restou comprovada a responsabilidade da empresa demandada pelo acidente, tampouco demonstrado que o veículo envolvido pertencesse à requerida, além de inexistirem testemunhas oculares do evento ou documentação capaz de corroborar a narrativa autoral.

Os apelantes, por sua vez, sustentam que a decisão recorrida teria desconsiderado elementos probatórios relevantes, notadamente o depoimento testemunhal e o fato de o motorista do ônibus ter prestado socorro à vítima, circunstância que, em seu entendimento, evidenciaria o vínculo entre o veículo da empresa e o acidente. Argumentam, ainda, que a responsabilidade da empresa transportadora seria objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Passo à análise do mérito.

A responsabilidade civil, no ordenamento jurídico brasileiro, encontra fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso em análise, discute-se a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo pertencente a empresa de transporte coletivo, atividade que, por sua própria natureza, insere-se no âmbito das atividades de risco, o que, em determinadas circunstâncias, enseja a aplicação da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Todavia, a aplicação da responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano experimentado pela vítima, constituindo este elemento pressuposto indispensável à configuração do dever de indenizar.

Da detida análise dos autos, embora seja incontroverso que houve um acidente envolvendo um ônibus e a bicicleta conduzida pela vítima, conforme reconhecido na própria sentença, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se insuficiente para estabelecer, com o grau de certeza exigido pelo ordenamento jurídico, que o veículo envolvido pertencia à empresa recorrida ou que o evento decorreu de conduta imputável ao seu motorista.

Com efeito, a única testemunha ouvida em juízo, Reinaldo Gomes Aquino, declarou expressamente não ter presenciado o momento do acidente, tendo apenas ouvido um grito e, posteriormente, participado do socorro da vítima.

Relatou, ainda, que o corpo da vítima estava localizado na parte traseira do ônibus após o veículo passar por uma lombada, não sendo possível afirmar se a vítima teria sido efetivamente atingida pelo coletivo ou se teria se desequilibrado da bicicleta.

Ademais, conforme consignado pelo Juízo de origem, não há nos autos boletim de ocorrência, registros fotográficos, laudo pericial ou qualquer outro elemento documental capaz de identificar o veículo supostamente envolvido no acidente, tampouco prova de que este pertencesse à empresa demandada.

Cumpre salientar, ainda, que foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos (nº 0000670-79.2009.814.0201), o qual foi posteriormente arquivado, não tendo sido instaurada ação penal correspondente.

Embora seja certo que a responsabilidade civil é independente da responsabilidade penal, conforme consagrado no art. 935 do Código Civil, a inexistência de elementos investigativos capazes de identificar o responsável pelo acidente constitui circunstância que reforça a fragilidade do conjunto probatório apresentado.

Nesse contexto, deve-se recordar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido, a própria narrativa testemunhal demonstra que não houve testemunha ocular do momento exato do acidente, tampouco foi possível afirmar se houve efetivo contato entre o ônibus e a bicicleta ou se a vítima teria perdido o equilíbrio em razão das condições da via ou da dinâmica do trânsito no local.

A testemunha limitou-se a afirmar que ouviu um grito e, posteriormente, participou do socorro à vítima, encontrando o corpo na parte traseira do ônibus, logo após o veículo ter passado por uma lombada, não sendo possível afirmar a dinâmica do acidente ou eventual conduta imprudente do motorista.

Assim, competia aos autores demonstrar, de forma minimamente consistente, que o acidente foi efetivamente causado por veículo pertencente à empresa recorrida, circunstância que não se encontra devidamente comprovada nos autos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige prova do nexo causal entre o dano e a atividade do suposto responsável, conforme se observa dos seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (CICLISTA) - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR - CAUSA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1 - Para se reconhecer o dever de reparar, faz-se necessária a prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano (artigos 186 e 927 do Código Civil). 2 - Demonstrada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito, fica afastada a responsabilidade da empresa ré pelos danos por aquela sofridos, o que redunda na improcedência do pedido reparatório. (TJ-MG - AC: 10000212190409001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E BICICLETA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVA DOS AUTOS QUE SUGERE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DESTA 1ª CÂMARA CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0000594-11.2021.8 .16.0146 - Rio Negro - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME LUIZ GOMES - J. 22 .02.2023) (TJ-PR - APL: 00005941120218160146 Rio Negro 0000594-11.2021.8 .16.0146 (Acórdão), Relator.: Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 22/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA . CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . 1. A teoria da responsabilidade civil vem consagrada em nosso ordenamento jurídico no art. 186 do CC, e, uma vez constatado o dano, cabe ao causador do prejuízo repará-lo, consoante regramento insculpido art. 927, CC . 2. Pelo acervo probatório dos autos, não há comprovação de que o requerido agiu com dolo, negligência, imprudência ou imperícia, no momento do acidente, não se desincumbindo, os recorrentes, do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3 . Evidenciada a culpa exclusiva da vítima no acidente ocorrido, por consequência jurídica tem-se a exclusão do próprio nexo de causalidade, o que inviabiliza a imposição do dever de indenizar. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 55714244720228090006, Relator.: MURILO VIEIRA DE FARIA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atropelamento que resultou na morte da companheira do apelante . A sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima, que se posicionou em local inadequado para travessia, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade civil pelo atropelamento, analisando se a vítima estava no canteiro central ou na pista de rolamento quando foi atingida, e se houve culpa da condutora do veículo . III. Razões de Decidir 3. A obrigação de indenizar pressupõe a comprovação de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil. 4 . O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a culpa da condutora, não havendo elementos que indiquem infração de trânsito por parte da apelada. IV. Dispositivo e Tese 5. Apelação desprovida . Tese de julgamento: 1. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. 2. A ausência de prova robusta da culpa da condutora mantém a improcedência do pedido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10118965120168260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Swarai Cervone de Oliveira, Data de Julgamento: 13/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VI (Direito Privado 3), Data de Publicação: 13/11/2025)

In casu,
a inexistência ou mesmo indícios sequer de como ocorreu o acidente – eis que tanto os autores como a única testemunha arrolada não presenciaram a dinâmica do ocorrido, impede a formação do convencimento judicial acerca da responsabilidade da recorrida.

Importante destacar que o direito probatório não admite condenações fundadas em meras presunções ou conjecturas, especialmente quando inexistem elementos mínimos capazes de sustentar a narrativa fática apresentada.

Portanto, ainda que se reconheça a tragédia vivenciada pelos apelantes em razão do falecimento de sua filha, circunstância que merece toda solidariedade humana, o ordenamento jurídico exige a presença de elementos probatórios mínimos para a imposição de responsabilidade civil, o que não se verifica no presente caso.

Assim, inexistindo prova suficiente do nexo causal entre o acidente e a atuação da empresa recorrida, correta se mostra a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pelos autores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
para manter inalterada a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Mantenho as despesas processuais tais quais determinadas pelo Juízo
a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026